Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Execução penal. Remessa de agravo ao Tribunal. Excesso de prazo. Decisão superveniente.
Declarado, pelo juiz da execução penal - após interposto o agravo em execução e impetrado o habeas corpus - que não houve interrupção no cumprimento da pena, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o exame da questão pelo Tribunal, em agravo em execução penal.